Tribunal: TJDFT
Processo: 0710486-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710486-16.2019.8.07.0018 APELANTE: FRANCISCO MARCELINO DE MEDEIROS FILHO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem acerca da certidão de id 26969071. Após, conclusos. Brasília, 22/12/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR